Tribunal: TJMT
Processo: 1010738-96.2024.8.11.0037
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010738-96.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Repetição de indébito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 03.082.443/0001-67 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 03.082.443/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (APELANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), RAQUEL COUTO GARCIA - CPF: 055.175.491-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – HOMOLOGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4º, CPC) – INAPLICABILIDADE DA BENESSE – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL E SIMULTÂNEO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – CANCELAMENTO DO DÉBITO EFETIVADO APENAS POSTERIORMENTE – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJMT – REDUÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL INTEGRAL – RECURSO PROVIDO.

1.

A redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC constitui hipótese excepcional e somente se aplica quando o réu, além de reconhecer integralmente o pedido, cumpre de forma imediata, plena e simultânea a obrigação reconhecida.

2.

Não se caracteriza o cumprimento simultâneo quando o ente público limita-se a reconhecer a procedência da demanda, mas apenas posteriormente realiza o efetivo cancelamento dos débitos (CDA e DAR), não atendendo à exigência cumulativa prevista na norma processual.

3.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que o cumprimento tardio ou parcial da obrigação não autoriza a redução da verba sucumbencial (ApCív 1000783-55.2021.8.11.0034; TJMT N.U. 1011960-16.2024.8.11.0000; N.U. 1000335-68.2019.8.11.0029).

4.

Afastada a redução excepcional, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual integral estabelecido pelo juízo de origem (10% sobre o proveito econômico).

5.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Como relatado trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito, ajuizada por COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. em desfavor do Estado de Mato Grosso.

A autora buscou a nulidade da CDA n.º 2024513122, referente a ICMS – Garantido Integral, e do DAR n.º 9990636711546, relativo a ICMS – Estimativa Simplificada, ambos posteriormente reconhecidos como inconstitucionais pela jurisprudência deste Tribunal. Alegou que, em razão de necessidade de manutenção de regularidade fiscal, aderiu a parcelamentos vinculados aos referidos débitos, posteriormente revelados indevidos. (Id. 326280919).

No curso da demanda, o Estado apresentou petição reconhecendo a procedência integral do pedido, afirmando, inclusive, já ter promovido o cancelamento da CDA e oficiado a Secretaria de Fazenda para cancelamento do DAR, postulando a redução pela metade dos honorários, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. (Id. 326280935).

Diante do reconhecimento jurídico-administrativo, o Juízo de origem julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, homologando a manifestação fazendária e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, com redução pela metade, na forma do art. 90, § 4º, do CPC.

Foram opostos embargos de declaração pela parte autora, reconhecendo-se apenas parcialmente a omissão relativa ao ressarcimento de custas, mantendo-se inalterado o capítulo referente aos honorários.

Irresignado, SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS interpôs o presente recurso de apelação. Sustenta, em síntese, que: é inaplicável a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, pois não houve cumprimento integral e imediato da prestação reconhecida pelo Estado, especialmente quanto ao cancelamento efetivo do DAR, que somente teria sido concretizado meses após a manifestação de reconhecimento; houve omissões não sanadas pela sentença integrativa, configurando nulidade por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
o juízo deixou de observar a jurisprudência desta Corte que exige o atendimento cumulativo dos requisitos do art. 90, § 4º, CPC, para que haja a redução pela metade dos honorários. (Id. 326280948).

O Estado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, sustentando que: cumpriu tempestivamente o reconhecimento do pedido; providenciou de imediato o cancelamento da CDA; e o ato de oficiar a SEFAZ para cancelar o DAR preenche o requisito de
“cumprimento simultâneo”
previsto no art. 90, § 4º, do CPC. (Id. 326280944).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse em intervir. (Id. 326281859).

Recurso tempestivo (Id. 326281858).. Devidamente preparado. (Id. 328588896).

Após, vieram-me à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório.

Decido

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS, terceiro interessado e beneficiário da verba sucumbencial, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, ao homologar o reconhecimento do pedido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade com fundamento no art. 90, § 4º, do mesmo diploma legal.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se exclusivamente à possibilidade de aplicação da regra especial de redução pela metade da verba honorária em casos de reconhecimento do pedido, prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que: não houve cumprimento integral e imediato da obrigação reconhecida pelo Estado; o cancelamento do DAR n.º 9990636711546 ocorreu apenas meses após o reconhecimento jurídico-administrativo; e a sentença integrativa omitiu-se quanto a ponto essencial suscitado nos embargos de declaração, violando os arts. 489 e 1.022 do CPC. Requer, assim, a inaplicabilidade da redução e o arbitramento dos honorários sucumbenciais pelo percentual integral de 10%.

O Estado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, afirmando que cumpriu o reconhecimento de forma tempestiva e que providenciou o cancelamento da CDA e, por meio de comunicação administrativa, determinou à SEFAZ providenciar o cancelamento do DAR.

A razão acompanha o apelante.

O art. 90, § 4º, do CPC estabelece que:

“Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

A redução é norma excepcional, de incidência restritiva, condicionada ao cumprimento cumulativo de dois requisitos: reconhecimento integral do pedido; e cumprimento pleno, imediato e simultâneo da obrigação.

No caso, embora o Estado tenha reconhecido a procedência da demanda, não cumpriu integralmente e de imediato a obrigação reconhecida. A própria documentação juntada aos autos revela que o cancelamento do DAR somente ocorreu posteriormente, após tramitação interna, o que descaracteriza a simultaneidade exigida pelo legislador.

A jurisprudência autêntica deste Tribunal é firme nesse sentido.

Com efeito, esta Corte já decidiu que:

“Não tendo a parte que reconheceu a procedência do pedido providenciado o IMEDIATO CUMPRIMENTO INTEGRAL da prestação reconhecida, não há falar em redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais.”
TJMT, ApCív 1000783-55.2021.8.11.0034, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/03/2024, pub. 21/03/2024.

Em outra oportunidade, restou assentado:

“O art. 90, §4º, do Código de Processo Civil somente autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade quando o requerido RECONHECE a procedência do pedido e cumpre INTEGRALMENTE a prestação.”
(TJMT N.U. 1011960-16.2024.8.11.0000, Rel. Eulice Jaquele da Costa Silva Cherulli, Regime de Cooperação, Julgado em 11/06/2025, Publicado PJe em 11/06/2025).

A Terceira Câmara também concluiu, em situação análoga:

“A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige o reconhecimento integral e incondicionado do pedido, não se aplicando quando há apenas admissão parcial da tese sustentada pela parte adversa.”
(TJMT N.U. 1000335-68.2019.8.11.0029, Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Julgado em 25/03/2025, publicado no DJe 25/03/2025).

Assim, a jurisprudência colacionada, toda ela autêntica, constante dos autos, converge de maneira inequívoca no sentido de que a redução somente é admissível quando houver simultaneidade entre o reconhecimento e o cumprimento integral da obrigação, o que não ocorreu no caso concreto.

O cumprimento tardio, ainda que efetivo, não supre a exigência legal e não autoriza a mitigação da verba honorária.

No tocante à alegada omissão da sentença integrativa, embora se reconheça que o julgador deixou de enfrentar especificamente o argumento referente à inobservância do art. 90, § 4º, tal vício não enseja nulidade no presente momento, por força do princípio da causa madura (art. 1.013, § 3º, III, do CPC), sendo possível enfrentar diretamente o mérito recursal.

Para fins de prequestionamento, consideram-se expressamente analisados os arts. 90, caput e § 4º; 489; 1.022; e 1.013, § 3º, todos do CPC.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS, para reformar a sentença no ponto relativo aos honorários advocatícios e afastar a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, fixando a verba sucumbencial no percentual integral de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, sem redução.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025